Tribunal: STF
Processo: Pet 14454
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na petição recebidos como agravo regimental. Ausência de juízo positivo de admissibilidade. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Suprema Corte, recebidos como agravo regimental. O agravante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos supostos vícios e, indiretamente, a reforma da decisão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso em tela, há a possibilidade de análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal e se a regra contida no art. 1.029, § 5º, I, do CPC pode ser excepcionada.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    4. Não verifico a presença de qualquer elemento capaz de excepcionar a regra contida no art. 1.029, § 5º, I, do CPC. Observo que o Tribunal ainda não apreciou de forma definitiva a temática da aplicabilidade do piso salarial nacional de professores, estabelecido por meio da Lei Federal 11.738/2008, a professores estaduais e municipais. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo não provido.